Tribunal: TJES
Processo: 5002282-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002282-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTEMAR DOS SANTOS
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002282-79.2023.8.08.0014

RECTE.: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDO.: ALTEMAR DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EME
NTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE BANC
Á
RIA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO
.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6212020. Contrarrazões Id. 6212025, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. Como os documentos foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los.

Em que pese os argumentos do recorrido acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6212018), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo contrato de cartão de crédito consignado entre as partes (contrato de n. 90070984530000000002), e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato na conta corrente da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 23466653. CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 4.553,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 1.787,05 - ID 26744722-pág. 06/07) a fim de baixar o empréstimo. Sendo autorizada a compensação com os valores a serem pagos pela requerida. Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito da referida quantia e comprovar nos autos a sua realização. DEFIRO a retificação do polo passivo, passando a constar BANCO AGIBANK S.A., inscrito no CNPJ n. 10.664.513/0001-50, devendo a serventia proceder com a alteração do cadastro do PJe.”

Trata-se de ação rescisória com pedidos de restituição material e compensação por danos morais e antecipação da tutela de urgência, sob argumento que possui três contratos de empréstimo com a requerida/recorrente, contudo observou em seu benefício previdenciário um empréstimo sobre a RMC, do qual desconhece. Assim, requereu declaração de nulidade do contrato nº 90070984530000000002, devolução em dobro e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora
,
ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Ademais, não se vislumbra qualquer compra nas faturas juntadas no Id. 6212009 bem como insubsistente o argumento da recorrente que o recorrido teria sacado valor disponibilizado em sua conta, vez que o que junta é apenas transferência de valores e não o efetivo saque autoral. Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como
pela declaração de nulidade
do contrato de empréstimo objeto dos autos
.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outra quadra, acerca da tese recursal de não aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, não foi juntado, em sede de contestação, o contrato assinado, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela
manutenção
da r. sentença
que
conden
ou
o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada
.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)